Tribunal: TJMT
Processo: 1028298-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028298-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (EMBARGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (EMBARGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINETE MARIA DA SILVA - CPF: 627.622.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO EXECUTADO ESTARIA SUJEITO À RECUPERAÇÃO – CLÁUSULA DO PLANO QUE VEDARIA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM AÇÕES ENVOLVENDO CRÉDITOS SUJEITOS – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO EM RAZÃO DA COISA JULGADA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TAUA BIODIESEL LTDA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1028298-31.2025.8.11.0000, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO EXECUTADO ESTARIA SUJEITO À RECUPERAÇÃO – CLÁUSULA DO PLANO QUE VEDARIA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM AÇÕES ENVOLVENDO CRÉDITOS SUJEITOS – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO EM RAZÃO DA COISA JULGADA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inviável a rediscussão, em sede de agravo de instrumento, de matérias já definitivamente decididas no bojo do recurso de apelação anteriormente interposto e julgado por este Egrégio Tribunal, com trânsito em julgado.

Configura-se a coisa julgada material quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido, não se admitindo nova apreciação do mesmo conteúdo jurídico.”
(Id. 315715895)

Em suas razões, de Id. 321127853, a parte embargante, em síntese, alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado, por não ter enfrentado argumentos jurídicos relevantes trazidos no recurso, especialmente no que tange à validade e eficácia de cláusula constante do plano de recuperação judicial da empresa, que prevê expressamente a inexigibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais em ações que envolvam créditos sujeitos à recuperação, como seria o caso dos autos.

Sustenta, ainda, que a mencionada cláusula foi homologada pelo Juízo recuperacional, e ratificada por decisão colegiada deste Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1012430-86.2020.8.11.0000, razão pela qual entende haver coisa julgada a impedir a exigência dos referidos honorários.

Pugna, com isso, pela integração do julgado a fim de sanar a omissão e, subsidiariamente, com vistas ao prequestionamento da matéria, para fins de viabilização de eventual interposição de recurso especial, com fundamento nas Súmulas 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que houve omissões.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“(...)

Da coisa julgada

A arguição de coisa julgada é instituto processual de ordem pública, e a sua omissão não decorre qualquer preclusão.

Nesse sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior, in verbis:

“Mas de sua omissão não decorre qualquer preclusão, porquanto, em razão de seu aspecto de interesse iminentemente público, pode a exceção de res iudicata ser oposta em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, “devendo ser decretada, até mesmo de ofício”, pelo juiz.” (Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

O art. 502 do CPC define a coisa julgada como a autoridade da decisão judicial de mérito que a torna imutável e indiscutível, não mais sujeita a recurso. Para a configuração da coisa julgada, exige-se a tríplice identidade prevista no art. 337, § 4o do mesmo diploma: partes, causa de pedir e pedido.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a verba honorária executada no cumprimento de sentença em trâmite na origem seria inexigível, por força de cláusula constante do plano de recuperação judicial aprovado e homologado judicialmente nos autos da recuperação judicial em curso perante o Juízo da Comarca de Nova Mutum/MT.

Defende que a referida cláusula — segundo a qual seriam inexigíveis os honorários advocatícios decorrentes de demandas relacionadas a créditos sujeitos ao plano — deveria alcançar a presente execução, uma vez que esta se referiria a honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução extintos sem resolução do mérito.

Contudo, tal argumentação já foi expressamente suscitada e analisada por este Tribunal no julgamento do recurso de apelação cível interposto pela mesma empresa agravante, nos autos do processo no 0010137-59.2014.8.11.0037, onde se discutia, justamente, a exigibilidade dos honorários advocatícios decorrentes da rejeição dos embargos à execução.

O acórdão respectivo, de minha relatoria, negou provimento ao apelo, reconhecendo, de forma categórica, a validade e exigibilidade da verba honorária então arbitrada, rejeitando a tese de inexigibilidade fundada na cláusula do plano de recuperação, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito é impositiva a ponderação atinente àquele que deu causa ao ajuizamento da ação e movimentação da máquina judiciária.” (Id. 132083170 - RAC 0010137-59.2014.8.11.0037)

Referido acórdão transitou em julgado em 16/06/2023, como comprovado nos autos (Id. 172298160).

Dessa forma, configura-se, com clareza, a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, que dispõe: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Verifica-se no presente agravo a reprodução integral da tese jurídica já enfrentada e definitivamente repelida, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que atrai a incidência da autoridade da coisa julgada, que impede a reabertura da controvérsia.

É assim, porque, a parte agravante delimitou o objeto do recurso de apelação no 0010137-59.2014.8.11.0037, da seguinte forma:

“Desta feita, tem-se que de rigor se faz a reforma da r. sentença apelada, posto que inexigível os honorários arbitrados, dada a existênciade cláusula extintiva aprovada e homologa em sede de ambiente Assemblear.”

Lado outro, assim restou delimitado o objeto do presente agravo de instrumento, vejamos:

“Ex positis, restou cabalmente comprovado que o crédito perseguido no cumprimento de sentença de n.o 0010137-59.2014.8.11.0037 é inexigivel, pois se sujeita aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal – Tauá, especialmente em virtude da inalterabilidade do v. Acórdão de ID n.o 70863459, o qual EXPRESSAMENTE consignou a validade da clausula de não pagamento de honorarios sucumbenciais, sendo de rigor que V. Exas. deem provimento ao presente Agravo para extinguir o incidente de cumprimento de sentença, para os devidos fins de Direito.”

A pretensão recursal deduzida pela agravante esbarra, portanto, na vedação à rediscussão de matéria coberta pelo manto da coisa julgada, não se podendo admitir nova tentativa de infirmar a exigibilidade da verba fixada judicialmente sob o pretexto de uma suposta eficácia de cláusula do plano de recuperação, já expressamente tida como inaplicável.

Acresce que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a coisa julgada impõe-se inclusive de ofício, vedando a rediscussão de matéria definitivamente resolvida.

A tentativa da parte agravante de distinguir a presente demanda com base em aspectos colaterais – como a alegação de validade da cláusula de não pagamento de honorários sucumbenciais – não descaracteriza a identidade substancial entre as ações. Como bem assentado pela jurisprudência, fatos novos não geram nova causa de pedir se não alterarem a essência do conflito jurídico anteriormente resolvido, especialmente quando tais fatos apenas reiteram os efeitos do mesmo vínculo já julgado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO COM APURAÇÃO DE VALORES COBRADOS EM EXCESSO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO, PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
EM AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO NO BOJO DE AÇÃO EXECUTÓRIA .
COISA JULGADA MATERIAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA .
1. O julgamento de mérito transitado em julgado obsta a reapresentação de pedido idêntico para nova discussão judicial em outro processo, impondo-se o reconhecimento da coisa julgada material. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no artigo 508 do CPC, abrange todas as alegações e defesas que poderiam ter sido sustentadas pelas partes na ação anterior, pois 'transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido' .
3. Reconhecido o instituto da coisa julgada material, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

4 . Mister majorar os honorários recursais diante do desprovimento do recurso. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 03243016720208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/04/2021)

Dessa forma, o cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois, a coisa julgada produz dentre outros, o efeito da impossibilidade de rediscussão da lide, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do CPC.

Nessa trilha, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, in verbis:

“
Com isso, se em ulterior processo alguém pretender voltar a discutira declaração transitada em julgado, essa rediscussão não poderá ser admitida.
A isso é que se denomina efeito negativo da coisa julgada, impedindo-se que o tema já decidido (que tenha produzido coisa julgada) venha a ser novamente objeto de decisão judicial. Por outro lado, a coisa julgada também operará o chamado efeito positivo, vinculando os juízes de causas subsequentes à declaração proferida (e transitada em julgado) no processo anterior.” (Manual do Processo de Conhecimento, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – negritei).

Dessa forma, é tarefa do juiz fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida (função judicial negativa) (Nelson Nery Júnior, Revista da AJURIS, vol. 96, pag. 240).

Por conseguinte, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” (art. 508, do CPC).

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO EM VIA DE EXCEÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AOS ARTIGOS 467 E 468 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide.
In casu, tendo em vista que as matérias suscitadas pelo Agravante já foram devidamente analisadas e dirimidas na fase de conhecimento, não podem ser objeto de nova discussão em sede de Exceção de pré-executividade, sob pena de ofensa à coisa julgada material, nos termos dos artigos 467 e 468 do CPC
.” (TJMT, RAI no 102.900/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 15.02.2012 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO RECEBIDA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DECISÃO. Coisa julgada material é a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.
No caso, inviável a discussão da matéria, sob pena de ofensa a coisa julgada.
Possibilidade de cumprimento do julgado em face da abrangência nacional reconhecida no decisum. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJRS, RAI no 70044632214, 2a Câm. Esp. Cív., Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 30.11.2011– negritei)

Assim, operada a coisa julgada, situação em que é vedada nova discussão a respeito do cálculo, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, in verbis:

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Dessa forma, a tentativa da parte agravante de sustentar a inexigibilidade da verba honorária, sob os mesmos fundamentos já apreciados e rejeitados em decisão transitada em julgado, configura violação direta à coisa julgada material, o que impõe o acolhimento da preliminar suscitada em contrarrazões, para indeferir o agravo de instrumento desde logo.”

Portanto, tendo o
decisum
analisado todos os pleitos vertidos na peça recursal, se mostra inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025